Tribunal: TJPA
Processo: 0814552-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814552-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARILAN DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA CASA PENAL À PROBLEMA DE SAÚDE DO PACIENTE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU A INCAPACIDADE DA CASA PENAL EM DAR ASSISTÊNCIA À SÁUDE DO PACIENTE – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, o paciente se encontra segregado de sua liberdade desde 07/11/2021, ou seja, há pouco mais de 02 (dois) meses, sendo que a Denúncia oferecida pelo
parquet
já foi recebida pelo Juízo
a quo
, e já foi designada data para a audiência de instrução e julgamento.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, fatos estes demonstram que o Juízo de origem vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

2 - DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA CASA PENAL À PROBLEMA DE SAÚDE DO PACIENTE:
Da análise detida dos autos, observa-se que, em que pese a defesa tenha anexado aos autos exames e documentos médicos do paciente, não comprovou a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que o coacto se encontra.

Ora, é cediço ser imprescindível que o paciente demonstre possuir doença grave, por meio de documentos idôneos, bem como que os meios de tratamento de saúde prestados em estabelecimento prisional são ineficazes, ou impossibilidade de encaminhamento extramuro para realizá-los, o que não ocorreu no presente caso, logo, não restando configurada nenhuma flagrante ilegalidade.

3 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal), de igual modo resta escorreita, já que o paciente permaneceu foragido da justiça por mais de 04 (quatro) anos, o que gerou inclusive a suspensão do processo, atravancando seu regular andamento.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

4 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0814552-38.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV. MARCUS VINICIUS BRAGANÇA ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

PACIENTE:
MARILAN DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARCUS VINICIUS BRAGANÇA ALMEIDA SANTOS
, em favor de
MARILAN DA CONCEIÇÃO
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA
.

Aduz que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 07/11/2021, ao ser detido quando voltava de uma viagem para realizar tratamento médico na cidade de Bacabal no Estado do Maranhão, por supostamente ter praticado tráfico de entorpecentes em 18/10/2011 no município de São Felix do Xingu/PA, encontrando-se, atualmente, sob custódia no CRMV de Vitória do Xingu.

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão; problemas de saúde do paciente dos quais o estabelecimento prisional que não possui as capacidades necessárias para ofertar tratamento digno; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, consequente expedição do competente Alvará de Soltura ao paciente; em caso de entendimento diverso, que seja concedida a prisão domiciliar especial para tratamento médico.

O feito foi inicialmente distribuído em sede de Plantão Judicial, tendo a Exma. Desembargadora-Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, entendido não se amoldar o caso às regras do regime de plantão, pelo que determinou a regular distribuição ordinária dos autos. (ID n. 7525254)

O feito foi distribuído em expediente regular sob a minha relatoria.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 7539196)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7593611):

“(...) 1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0002024- 89.2011.8.14.0053, originando-se do desmembramento dos autos nº 0001915- 75.2011.8.14.0053 (acusado: Maxlane Gomes dos Santos), a denúncia oferecida em desfavor do acusado lhe atribui a suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006;

2. Foi determinada a citação por edital do acusado, contudo, o prazo transcorreu sem nenhuma manifestação;

3. Houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na data 21.09.2017, bem como a decretação da prisão preventiva em razão da fuga do distrito da culpa;

4. A prisão foi efetiva através do cumprimento do mandado na data 07.11.2021;

5. Na data 11.11.2021 a defesa do acusado apresentou defesa prévia c/c pedido de revogação da prisão preventiva, o parquet instado a se manifestar entendeu pela manutenção da prisão;

6. Na presente data foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do acusado, já que este juízo entendeu que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial, a conveniência da instrução criminal, ante a fuga do distrito da culpa.

7. Aliado a este fato, na referida decisão foi designada audiência de instrução e julgamento;

8. O relator do HC determinou que fossem prestadas informações sobre esse processo.

Ressalto que este juízo possui mais um acervo de quase 7.000 processos, de grande parte criminal, e um grande quantitativo de processos com réus presos, estando a comarca em processo de migração dos autos, já contando com mais de 60% do acervo físico migrado ao PJE, a fim de melhorar a prestação jurisdicional (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7614405)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, o paciente se encontra segregado de sua liberdade desde 07/11/2021, ou seja, há pouco mais de 02 (dois) meses, sendo que a Denúncia oferecida pelo
parquet
já foi recebida pelo Juízo
a quo
, e já foi designada data para a audiência de instrução e julgamento.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, fatos estes demonstram que o Juízo de origem vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA CASA PENAL À PROBLEMA DE SAÚDE DO PACIENTE

Tem-se dos autos que a defesa requer a concessão da prisão domiciliar para fins de tratamento médico, alegando que o paciente se encontra doente, sofrendo de problemas na próstata em estabelecimento prisional que não possui as capacidades necessárias para ofertar tratamento

adequado.

Ocorre que, da análise detida dos autos, observa-se que, em que pese a defesa tenha anexado aos autos exames e documentos médicos do paciente, não comprovou a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que o coacto se encontra.

Ora, é cediço ser imprescindível que o paciente demonstre possuir doença grave, por meio de documentos idôneos, bem como que os meios de tratamento de saúde prestados em estabelecimento prisional são ineficazes, ou impossibilidade de encaminhamento extramuro para realizá-los, o que não ocorreu no presente caso, logo, não restando configurada nenhuma flagrante ilegalidade.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 7525241):

“(...) Constato nos autos que o(s) acusado(s) foi(ram) devidamente citado(s) por edital e não se manifestou(ram), deixando transcorrer(em) o prazo para oferecimento de defesa preliminar.

Além disso, o(s) crime(s) pelos quais o(s) réu(s) é(são) acusado(s) possuem pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual o(a) representante do parquet pugnou pela decretação da prisão preventiva.

Entendo que se encontram presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, constante no artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, mormente no que se refere assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do(s) Acusado(s) e SUSPENDO O PROCESSO, BEM COMO O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, a teor do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal (...)”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal), de igual modo resta escorreita, já que o paciente permaneceu foragido da justiça por mais de 04 (quatro) anos, o que gerou inclusive a suspensão do processo, atravancando seu regular andamento.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/01/2022